Tribunal: STF
Processo: RE 1245240
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 78.492/2019
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INADMISSÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, por meio de petição subscrita por Procurador Legislativo, requer a admissão no processo como terceira interessada. 
    Sustenta possuir legitimidade, considerado o próprio dever institucional de defender as prerrogativas dos profissionais da Advocacia Pública do Poder Legislativo, objeto de litígio neste extraordinário. Afirma ter condições de oferecer elementos informativos, relevantes para a apreciação da matéria de fundo. Discorre sobre a controvérsia, opinando pelo provimento do recurso. Pretende realizar sustentação oral. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. A participação de terceiro surge no campo da excepcionalidade. A requerente não logrou demonstrar razão capaz de conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse quanto ao deslinde da controvérsia, sem evidenciar contribuição expressiva à compreensão da matéria analisada, não transcendendo o campo da sobreposição de ideias 
    3. Indefiro o pedido formulado pelo requerente. Devolvam-lhe a peça apresentada. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator